Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703249-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: NEIVA BERNARDINO DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS DE BRASÍLIA LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução no 0077464-53.2008.8.07.0001, indeferiu seu pedido de extinção do feito em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, a parte agravante defende que a prescrição intercorrente operou no dia 12 de novembro de 2020, contados os seis meses do prazo prescricional da pretensão executória de cheque e não no dia 18 de novembro de 2020, conforme explicitado na decisão recorrida. Aduz, ainda, que é inaplicável ao presente caso a Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia da Covid-19, pois os prazos prescricionais a que se refere a mencionada Lei são aqueles de natureza de consumação e que a referida Lei está endereçada apenas a fatos jurídicos afetados pelo caos socioeconômico causado pela pandemia. Destaca que suspensão de prescrição intercorrente de obrigações já ajuizadas, datadas anteriormente à edição da Lei 14.010/2020, somente se aplicaria se fosse expressamente citada na norma. Em uma análise perfunctória, verifico que a ocorrência de preclusão quanto à questão relativa à data final do prazo para a contagem da prescrição intercorrente, pois foi determinada em decisão proferida no ID 63611090, em 20 de maio de 2020 e não foi combatida por recurso. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso em razão da preclusão da matéria aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 13:49:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador